Tribunal: TJMT
Processo: 0014891-66.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0014891-66.2013.8.11.0041
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: VIVIANI MAIRA RAPCINSKI SOARES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC).
É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).
As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.
Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a título de seguro, serviços de terceiro, gravame eletrônico e registro de contrato.
A autora foi condenada a arcar com 70% das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.050,00, e o réu com 30% das custas e verba honorária de R$ 450,00, porém suspensa a obrigação em relação à autora nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante defende a legalidade da cobrança de registro de contrato, serviços de terceiro, inclusão de gravame e seguro.
Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 36224980).
É o relatório.
Da possibilidade de revisão do contrato
O STJ, de forma consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como sendo abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada, relativizando assim o princípio pacta sunt servanda.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014)
Serviços de terceiro, registro de contrato e inclusão de gravame
As questões atinentes a essas tarifas foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, que, conforme consignado no voto do relator, aplica-se somente aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, caso dos autos. Confira-se a sua ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Como se vê, para a validade da cobrança de serviços de terceiro é necessário que eles estejam especificados. Na cláusula 3.15.3 da avença consta que serão efetuados consoante descrito na resposta de crédito, mas nesse documento também não está definido a que se referem (ID 36223992). Portanto, é evidente o abuso.
Quanto ao registro de contrato e inclusão de gravame, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando os serviços não forem efetivamente prestados, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. A incidência desses encargos está assentada nas cláusulas 3.15.1 e 3.15.2, mas não foram discriminados os serviços e nem comprovada a sua realização. Logo, também são abusivas.
Seguro
No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Dessa maneira, não é admitida a contratação se há venda casada, que se configura quando o consumidor não tem a opção de não adquirir o seguro ou for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que é a hipótese da lide. Assim, é flagrante a prática de ato ilícito.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, IV, c, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pelo réu de R$ 450,00 para R$600,00 (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator